Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703756-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDMILSON WILLIANS FREDERICO BRASSANINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, movida em desfavor do recorrente por EDMILSON WILLIANS FREDERICO BRASSANINI, não conheceu das alegações de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução sustentadas na impugnação apresentada pelo banco recorrente, reputando a matéria preclusa em razão da fixação do valor devido pela decisão que julgou a fase de liquidação de sentença. Sustenta o agravante, em síntese, que não são devidos quaisquer valores ao agravado, pois "...não restou demonstrado nos autos quaisquer pagamentos em relação as operações 88/00269-1, 88/00132-X e 89/00133-8, que foram assumidas pelo requerente/agravado apenas em 27/08/1994, com abatimento negocial e sem a cobrança do valor referente ao Plano Collor, sendo certo que o título judicial dispôs expressamente que a condenação só seria devida aos “aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”. Com esses argumentos, e sob a premissa de que o recorrido não realizou pagamento de valores indevidos em razão da correção monetária de débitos rurais tratada na sentença coletiva em execução, defende que o agravado não tem interesse processual para ajuizar cumprimento de sentença, ressaltando que trata-se de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. Ainda sob alegação de que não restou provado o pagamento do índice de atualização indevido, sustenta que deve ser conhecida a impugnação apresentada pelo agravante a respeito de inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, por serem matérias passíveis de serem arguidas em sede de cumprimento de sentença, nos termos dos art. 525, § 1o c/c art. 917, V, do CPC. Reitera toda defesa de mérito apresentada no cumprimento de sentença originário, a respeito da renegociação realizada para pagamento das Cédulas de Crédito Rural no 88/00269-1, 88/00132-X e 89/00133-8, com extensa argumentação, concluindo, em suma, que apesar de ter incidido correção monetária indevida pelo índice de 41,28% em abril de 1990, houve expressivo abatimento negocial posterior, quando o agravado passou a ser parte da relação contratual, o que teria resultado na exclusão da cobrança indevida. Alega que a decisão recorrida afronta o art. 884 do CPC, por permitir enriquecimento sem causa por parte do agravado, e destaca que o prosseguimento do cumprimento de sentença ensejaria violação da coisa julgada, por afronta à sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, pios o título judicial determina que a liquidação de sentença observe o abatimento decorrente de eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do cumprimento provisório de sentença originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso "...para reconhecer não ser devido NENHUM valor a título de diferencial do Plano Collor, na forma do ACP 94.0008514-1, uma vez que não houve quaisquer pagamentos em relação as operações 88/00269- 1, 88/00132-X e 89/00133-8, assumidas pelo agravante apenas em 27/08/1994, com abatimento negocial e sem a cobrança do valor referente ao Plano Collor." Preparo regular no ID 43298360. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. A análise dos autos denota estar correta a decisão agravada ao não conhecer da impugnação apresentada pelo banco agravante em face do cumprimento provisório de sentença originário, pois está preclusa, desde a fase de liquidação de sentença, a defesa apresentada nesta fase de execução. Com efeito, está preclusa a oportunidade processual para alegação de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução em face das contas apresentadas pelo recorrido e que restaram homologadas pela decisão que julgou, com resolução de mérito, a fase de liquidação de sentença. Fundamentalmente, a irresignação do agravante reside no encerramento da fase de liquidação de obrigação fixada em sentença (Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal, autuada sob o no 94.00.08514-1 e que foi processada e julgada, originalmente, pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília) por não levar em conta abatimento negocial que a agravante assegura ter sido suficiente para declaração de inexigibilidade da obrigação vindicada pelo agravado. De fato, verifica-se que o pedido inicialmente ajuizado pelo agravado foi de liquidação de sentença, cumulado com pedido de exibição dos documentos necessários à apuração do valor da dívida. O banco agravante apresentou resistência em apresentar a documentação necessária à liquidação da dívida, resultando, inclusive, em expedição de origem de busca e apreensão, como se verifica nas decisões de ID 115823933 e 118655275 dos autos de origem. Por fim, o banco recorrente apresentou a documentação que entendeu pertinente à liquidação da sentença, mas sem apresentar proposta de conta de liquidação (ID 122633748). Diante dos documentos reputados suficientes ao deslinde da causa, o Juízo do origem determinou que o agravado retificasse suas contas de liquidação, de acordo com as novas informações apuradas (ID 124716088), o que foi atendido pelo recorrido na petição de ID 125047668. O banco agravante foi intimado para impugnar as contas de liquidação apresentadas pelo agravado, mas quedou-se inerte, corfomre certificado no ID 128522886. Desse modo, foi proferida sentença em 24 de junho de 2022, julgando a fase de liquidação de sentença, com a consequente homologação do valor devido, confira-se: "Trata-se de cumprimento provisório de sentença visando apurar o valor que lhe entenda ser devido em razão da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que se afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para variação do BTN, de 41,28% e as cédulas de Crédito Rural n. 88/00269-1, 88/00132-X e 89/00133-8. O réu apresentou documentos. Em seguida, o autor apresentou laudo retificado. O réu foi intimado a ser manifestar sobre o laudo retificado pelo autor e não se manifestou, conforme id 126640771 e seguintes. O autor pediu que seja julgada procedente a presente liquidação de sentença, sendo declarado líquido e certo o valor de R$11.693.156,59. Decido. Conforme documento do id 125047671, não impugnado pelo réu, foram consideradas todas as notas de crédito mencionadas nos autos, 88/00269-1, 88/00132-X e 89/00133-8, atualizando-se conforme INPC e com juros de mora desde a citação na fase de conhecimento. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Diz o Código de Processo Civil: “Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”. Tendo sido apresentado laudo nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil, que abordou as cédulas de crédito, e não tendo havido a impugnação, deve-se homologá-lo, em atenção à preclusão processual e princípio da economia. Ante o exposto, julgo procedente a presente liquidação para homologar os cálculos do id 125047671, para fixar que o réu deve à parte autora a quantia de R$11.693.156,59. O valor da condenação deve ser atualizado com INPC e receber a incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados ambos a partir do dia seguinte à última atualização juntada aos autos, ou seja, 12/5/2022, conforme id 125047671 - Pág. 4. Sem condenação em custas finais nesta fase, porque não houve impugnação da ré. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018). Na hipótese dos autos, porém, a liquidação provisória de sentença não assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que não enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. O réu não contestou e cooperou com rápida solução. Não houve impugnação ao valor pretendido. Assim, rejeito o pedido de fixação de honorários nesta fase. P. R. I." Não houve a interposição de recurso contra a referida sentença, que transitou em julgado, de modo que está preclusa qualquer discussão a respeito da mensuração do valor da obrigação realizada na fase de liquidação. De fato, verifica-se que ao propor o cumprimento provisório de sentença, o agravado se limitou a promover a atualização monetária do valor homologado pelo provimento judicial que resolveu a fase de liquidação de sentença (ID 131939136) Assim, mostram-se absolutamente impertinentes as alegações sustentadas no recurso sobre suposta inexistência de débito em razão de repactuação da dívida, suscitadas de forma inovadora nessa fase de cumprimento provisório de sentença. Nesse contexto, verifica-se que deve ser mantida a apreensão exarada na decisão agravada, pois, de fato, as alegações defensivas suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença restaram preclusas na fase de liquidação do julgado, resolvida por decisão passada em julgado. Confira-se, a propósito, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça em casos análogos ao versado nos autos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que a prova pericial requerida pelo devedor foi deferida na fase de liquidação de sentença e deixou de ser realizada em razão do não pagamento dos honorários periciais, resta preclusa a sua realização 2. Concluída a fase de liquidação por meio quando o processo já se encontra nos atos executórios de sentença preclusa, não se admite na fase dos atos executórios do cumprimento de sentença pretender rediscutir a formula de cálculo, por se tratar de questão acobertada pela coisa julgada. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1414500, 07026799120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA E RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OCORRÊNCIA. (...) 1. A questão relativa à necessidade de realização de perícia contábil foi analisada em decisão de primeira instância contra a qual não foi interposto recurso, estando (...) (Acórdão 1435008,correta a sentença que reconheceu a preclusão quanto ao ponto. 00694787720108070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, por fim, a decisão que resolve a fase de liquidação de sentença é manifestação judicial de mérito. Portanto, nos termos do art. 966 do CPC, após a preclusão das vias recursais, a alteração do julgado seria possível apenas através de ação rescisória, consoante exemplifica o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. REJEIÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO POR RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PERÍCIA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Tratando-se de decisão que julga liquidação de sentença com o fim de estabelecer o valor devido na execução, mostra-se evidente seu conteúdo meritório, capaz de produzir coisa julgada, cuja desconstituição se mostra possível mediante ação rescisória. (...) (Acórdão 1086059, 07073625020178070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/3/2018, publicado no DJE: 9/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, estando preclusa a decisão que homologou o valor da obrigação na fase de liquidação de sentença, e tendo o agravado apresentado mera atualização para postular a execução do julgado, eventual arguição de excesso deveria ser relativa à essa atualização, e nada a esse respeito foi alegado pelo agravante. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator